Tribunal: CARF
Processo: 10166.730544/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.730544/2013-93
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.927 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrentes
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/04/2013
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.
SENAI. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO FNDE E AO INCRA.
ISENÇÃO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a
regra prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção
tributária ao SENAI quanto às contribuições destinadas ao FNDE e ao INCRA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da
Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no
julgamento, dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro
Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe
negaram provimento. Declarou-se impedida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
substituída pelo conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado).
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Maurício Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (Suplente Convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (Suplente Convocado) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730544/2013-93
Fl. 1755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.927 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730544/2013-93

em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Cecília Lustosa da Cruz, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Martin da Silva Gesto.
Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo em face do acórdão 2402-005.795, de recurso voluntário, e que foram totalmente
admitidos pela Presidência da 4a Câmara da 2a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes
matérias: (a) incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado e 13o
salário reflexo - recurso da Fazenda Nacional; e (b) ampla isenção do SENAI - contribuições ao
INCRA e ao FNDE - recurso do contribuinte. Segue a ementa da decisão, nos pontos que
interessam ao presente julgamento:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
AVISO
PRÉVIO.
INDENIZADO.
INEXISTÊNCIA
DE
CARÁTER
REMUNERATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
O pagamento do aviso prévio indenizado não tem caráter remuneratório, vez que o
empregado, nessa hipótese, não presta serviço para o empregador e nem está à sua
disposição.
DÉCIMO
TERCEIRO
SALÁRIO
VINCULADO
AO
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Por ser acessório do aviso prévio indenizado, o décimo terceiro indenizado, dele
decorrente, também não sofre a incidência de contribuições sociais.
[...]
SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS. EQUIPARAÇÃO ÀS EMPRESAS PARA
FINS DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Por força do que dispõe o parágrafo único do art. 15 da Lei n.o 8.212/1991, os serviços
sociais autônomos equiparam-se às empresas em geral para aplicação dos ditames da
legislação previdenciária em relação aos empregados que contrata.
CONTRIBUIÇÃO
AO
INCRA.
ADICIONAL
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Por ser cobrada como o adicional da contribuição previdenciária, a contribuição ao
INCRA é exigida de todas os empregadores que contribuem para a Previdência Social.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. NATUREZA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE
COBRANÇA DAS EMPRESAS URBANAS.
Consoante a jurisprudência dominante, é legítima a cobrança da contribuição para o
INCRA das empresas urbanas.
CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
Os serviços sociais autônomos estão abarcados no conceito de empresa, nos termos da
legislação que regula à contribuição para o Salário-Educação.
ISENÇÃO DA LEI N.o 2.613/1955. ALCANCE.
A isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei n.o 2.613/1955 refere-se a bens e serviços,
não alcançando os encargos previdenciários incidentes sobre a folha de pagamento.
[...]
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e dar-lhe provimento parcial para a) declarar nulo por vício material o AI n.o AI
Fl. 1756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.927 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730544/2013-93

51.046.7431. Por maioria de votos, em excluir da base de cálculo dos lançamentos para
exigência da obrigação principal o décimo terceiro salário indenizado, tendo sido
vencidos na votação os Conselheiros Túlio Teotônio de Melo Pereira e Mário Pereira de
Pinho Filho..
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- acórdão recorrido e o acórdão paradigma (2302-003.218) tratam exatamente da mesma
questão – se deve incidir contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
aviso prévio indenizado, e seu reflexo 13o salário. Enquanto o acórdão ora recorrido
entendeu que aqueles valores não possuem natureza remuneratória, o acórdão
paradigma fixou entendimento de que tais valores representam remuneração e devem
compor o salário contribuição.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso não
deve ser conhecido, ou, subsidiariamente, ser desprovido.
Em seu recurso especial, a contribuinte alega que:
- conforme paradigmas decorrentes dos acórdãos 3401-002.417, as entidades
pertencentes ao sistema "S", como é o caso do sujeito passivo, gozariam de isenção de
impostos e contribuições sociais, nos termos da Lei no 2.613/1955.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais requereu seja negado
provimento ao recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Recurso Especial da Fazenda Nacional
1.1
CONHECIMENTO
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas não foi
demonstrada a existência de divergência na interpretação da legislação tributária.
Diferentemente do paradigma indicado pela Fazenda Nacional, alusivo ao aviso
prévio indenizado, a decisão recorrida trata de verba diversa, mais precisamente do décimo
terceiro salário indenizado decorrente do aviso prévio. E o raciocínio da decisão recorrida
resulta, primordialmente, da ideia de que o acessório segue o principal. A decisão paradigmática,
ao revés, além de não tratar da mesma rubrica do acórdão recorrido (décimo terceiro salário
indenizado), igualmente não cuida da tese segundo a qual o acessório segue o principal. Para
maior clareza, transcrevo o início da fundamentação do voto recorrido, no tocante ao décimo
terceiro salário indenizado:
Sobre o tema incidência de contribuições sobre o décimo terceiro indenizado decorrente
do aviso prévio indenizado, entendo ser claro que o primeiro é na verdade um acessório
do segundo. Ou seja, havendo o pagamento do aviso prévio sem a realização do
trabalho, há de se pagar o reflexo do décimo terceiro salário sobre o aviso prévio que
está sendo indenizado.
Fl. 1757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.927 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730544/2013-93

Esse raciocínio inicial é necessário para reforçar a ideia de que o acessório deve ter o
mesmo destino do principal, portanto, se o aviso indenizado for tributado, também o
será o décimo terceiro indenizado dele decorrente.
Acerca do aviso indenizado, mantenho minha posição firmada meses atrás em
julgamento realizado nesta Turma, onde por unanimidade foi afastada a incidência de
contribuições sobre o aviso prévio indenizado.
Apenas depois desse racional, a decisão enfrenta a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado.
Logo, em face da inexistência de similitude fático-jurídica entre os casos, entendo
que o recurso não deve ser conhecido.
2
Recurso Especial do Sujeito Passivo
2.1
CONHECIMENTO
O recurso especial do sujeito passivo é tempestivo, visto que interposto dentro do
prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
2.2
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INCRA E AO FNDE
Discute-se nos autos se o SENAI é isento do pagamento das contribuições
destinadas ao FNDE e ao INCRA.
Quanto às contribuições destinadas ao INCRA, o art. 3o do Decreto-Lei 1146/70,
que consolida os dispositivos sobre as contribuições criadas pela Lei 2613/55, preleciona que
elas são devidas pelas empresas. E, ao contrário da Lei 8212/91, que, no seu art. 15, parágrafo
único, admite e faz equiparações, inclusive para considerar como empresas as associações ou
entidades de qualquer natureza ou finalidade, o Decreto-Lei retro mencionado não parece ter
admitido a equiparação do SENAI à empresa. Veja-se que o art. 3o é silente a esse respeito:
Art 3o É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciária das emprêsas, instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613, de 23 de
setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2o, item VIII, da Lei número
4.863, de 29 de novembro de 1965.Vide Lei Complementar no 11, de 1971
Além disso, a hipótese de isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2613/55
alcança expressamente o SENAI, o que é amplamente reconhecido pelo STJ:
Art. 12. Os serviços e bens do S. S. R. gozam de ampla isenção fiscal como se fôssem
da própria União.
Art. 13. O disposto nos arts. 11 e 12 desta lei se aplica ao Serviço Social da Indústria
(SESI), ao Serviço Social do Comércio (SESC), ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).
(Vide Lei no 8.706, de 1993)
Da mesma forma, o salário-educação, nos termos do art. 212, § 5o, da
Constituição Federal, somente é devido pelas empresas. E, quando a Constituição quis permitir a
possibilidade de equiparação, ela o fez expressamente, quando tratou, por exemplo, das
contribuições incidentes nos termos do art. 195, inc. I.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido,
conforme se pode ver nos seus inúmeros precedentes:
Fl. 1758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.927 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730544/2013-93

TRIBUTÁRIO. SALÁRIO EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 15
DA LEI N. 9.424/96. ART. 1°, § 3, DA LEI N. 9.766/98. ARTIGOS 966 E 982 DO CC
E ART. 110 DO CTN. CONCEITO DE EMPRESA. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
[...]
V - Todavia, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a regra prevista
nos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 confere ampla isenção tributária às entidades
assistenciais - SESI, SESC, SENAI E SENAC - , seja quanto aos impostos, seja
quanto às contribuições. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.589.030/ES, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 24/6/2016; STJ, REsp
n. 552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJU de 23/5/2005; AgRg
no REsp n. 1.303.483/PE, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado
do TRF/1a Região), Primeira Turma, DJe de 18/11/2015; AgRg no REsp n.
1.417.601/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 10/11/2015;
AgRg no AREsp n. 73.797/CE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe de 11/3/2013; REsp n. 220.625/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, DJU de 20/6/2005.
[...]
(EDcl no AgInt no REsp 1633581/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)
.............................................................................................................................................
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. PIS - IMPORTAÇÃO. COFINS - IMPORTAÇÃO. ISENÇÃO DAS
IMPORTAÇÕES FEITAS PELO SENAI. VIGÊNCIA DOS ARTS. 12 E 13 DA LEI N.
2.613/1955.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que as
importações feitas pelo SENAI gozam da isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei n.
2.613/1955.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1704826/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 15/03/2018, DJe 21/03/2018)
.............................................................................................................................................
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SENAI.
ENTIDADE
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ISENÇÃO. LEI 2.613/55. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Por força do inserto no art. 13 do mencionado diploma legal, o benefício isentivo
fiscal, de que trata seu art. 12, foi estendido, expressamente, ao SENAI, bem como aos
demais serviços sociais autônomos da indústria e comércio (SESI, SESC e SENAC)"
(REsp 766.796/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 6/3/06).
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 73.797/CE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 11/03/2013)
.............................................................................................................................................
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. SUJEIÇÃO PASSIVA DO SENAI.
ISENÇÃO. LEI 2.613/1955. DIPLOMA LEGAL QUE INSTITUIU O TRIBUTO E
PREVIU A REGRA ISENTIVA. SUJEITO PASSIVO. PESSOA FÍSICA OU
JURÍDICA QUE EXERÇA UMA DAS ATIVIDADES LISTADAS NO ART. 6° DA
LEI 2.613/1955. MODIFICAÇÕES POSTERIORES QUE NÃO PREVIRAM OS
SERVIÇOS
SOCIAIS
AUTÔNOMOS
COMO
SUJEITOS
PASSIVOS.
INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.927 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730544/2013-93

1. Cinge-se a controvérsia a definir se o SENAI é sujeito passivo da contribuição ao
Incra, instituída pela Lei 2.613/1955.
2. O STJ tem afirmado que os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam à
contribuição ao Incra, tanto em razão da natureza jurídica dessas entidades,
quanto pela vigência da isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/1955 (REsp
363.175/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21.6.2004, p. 188; REsp
552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 23.5.2005, p. 196; REsp
766.796/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 223).
3. O Senai, por não exercer atividade empresarial, mas se caracterizar como
entidade de educação e assistência social sem fim lucrativo, e ainda por ser
beneficiário da isenção prevista na Lei 2.613/55, não está obrigado a recolher
contribuição para o Incra.
4. Além disso, há um aspecto que parece ter passado despercebido pela recorrente e que
não foi abordado nos precedentes mencionados. A Lei 2.613/1955, em seu art. 6°,
definiu o sujeito passivo do tributo em questão como a pessoa natural ou jurídica que
exerça uma das atividades industriais nele previstas.
5. Posteriormente, o Decreto-Lei 1.146/1970, que promoveu algumas modificações no
regime jurídico da contribuição ao INCRA, continuou a vincular a sujeição passiva do
tributo ao exercício de determinadas atividades, entre as quais não se encontram os
serviços sociais autônomos (art. 2°).
6. Precede, portanto, a análise da isenção a necessidade de identificar se o SENAI se
enquadra na norma que disciplina a sujeição passiva da contribuição ao INCRA. A
resposta, como visto, é negativa.
7. Ao contrário do que sustenta a recorrente, a isenção in casu encontra-se prevista
especificamente no mesmo diploma legal que criou a contribuição ao Incra, não
havendo falar em interpretação extensiva.
8. A suposta afronta aos arts. 150, § 6°, da CF/88 e 41 do ADCT, além de configurar
matéria constitucional não apreciável em Recurso Especial, sob pena de usurpação da
competência do STF, representa descabida inovação recursal.
9. Recurso Especial não provido.
(REsp 1293322/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012)
.............................................................................................................................................
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL E O INCRA. SESI.
1. O SESI, por não ser empresa, mas entidade de educação e assistência social sem
fim lucrativo, e por ser beneficiário da isenção prevista na Lei no 2.613/55, não está
obrigado ao recolhimento da contribuição para o FUNRURAL e o INCRA.
3. Recurso especial improvido.
(REsp 363.175/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
23/03/2004, DJ 21/06/2004, p. 188)
No mesmo sentido o seguinte precedente deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
Numero do processo: 15586.720978/2013-58
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Jun 11 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Jul 14 00:00:00 UTC 2021
Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.927 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730544/2013-93

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 SENAI. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ISENÇÃO. Os Serviços Sociais
Autônomos não se sujeitam às contribuições ao Incra e ao salário-educação, tanto em razão
da natureza jurídica, quanto pela vigência da isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei no
2.613/1955.
Numero da decisão: 2402-010.121
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em dar conhecer do recurso voluntário. No mérito, por determinação
do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, deu-se provimento, para reconhecer o direito a isenção da recorrente.
Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique
Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que não reconheceram o direito à isenção. (documento
assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente (documento assinado
digitalmente) Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira
(Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima,
Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Nome do relator: Ana Claudia Borges de Oliveira
Logo, o recurso especial do sujeito passivo deve ser provido, para que seja
reformada a decisão recorrida e cancelado o lançamento no tocante às contribuições destinadas
ao INCRA e ao FNDE.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional, e por conhecer e dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo, para
reconhecer a inexigibilidade das contribuições destinadas ao INCRA e ao FNDE.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital